Tribunal: TJPA
Processo: 0803895-84.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803895-84.2020.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: INES DE MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – MÉRITO: DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Preliminar de Inépcia da Inicial:

1.1-
Em relação a alegação de ausência de comprovante de residência da autora, observa-se que a mesma juntou regularmente o referido documento (ID Nº. 10056874). Ademais, o fato do comprovante está em nome de terceiro,
por si só, não tem o condão de ensejar a extinção sem resolução de mérito do processo por indeferimento da inicial, pois, a despeito da ausência de comprovação de vínculo com o titular do documento, existem outros elementos nos autos que indicam ser adequado este endereço.

1.2-
Por fim, o banco apelante por diversas oportunidades deixou de alegar a irregularidade, entretanto, se manteve inerte, deixando precluir a matéria.

1.
3-Preliminar suscitada pelo banco requerido rejeitada.

2-Mérito:

2.1-No caso em comento, resta claro que o banco requerido não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente, com fulcro no art. 373, inciso I do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

2.2-Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido no benefício previdenciário da autora, mostra-se devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

2.3-
No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

2.4-
Feitas tais considerações, observa-se que o valor fixado, qual seja R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, correspondendo os valores fixados em casos análogos.

7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante ITAU UNIBANCO S/A e ora apelada INÊS DE MORAES DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenando o banco requerido à devolução em dobro dos valores descontados, com juros de 1% (hum por cento) ao mês e correção monetária a partir do efetivo prejuízo/desconto, condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a partir do primeiro desconto indevido, e correção monetária desde o arbitramento, condenando, por fim, o banco requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A autora ajuizou a ação mencionada alhures,
alegando que desconhece a operação de crédito, requerendo a nulidade do contrato, a repetição do indébito e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 10056911) que julgou procedente a ação, declarando inexistente o negócio jurídico entre as partes, condenando ainda o banco requerido à reparação por danos morais e à devolução em dobro do valor descontado.

Inconformado, ITAU UNIBANCO S/A interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 10056914),
alegando, preliminarmente, o reconhecimento de inépcia da inicial, pleiteando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I e IV cumulado com art. 330, inciso I, todos do CPC.

No mérito, aduz que a contratação fora regular, existindo contrato de empréstimo entre as partes, e que, portanto, o desconto referente ao empréstimo questionado é legítimo.

Aduz que não há que se falar em condenação à restituição do valor em dobro, considerando a não demonstração de que a instituição financeira apelante agiu de má-fé.

No que concerne aos danos morais, aduz que não há qualquer ilegalidade na conduta praticada pela instituição bancária, afirmando que o recorrido deseja locupletar-se indevidamente às custas do banco apelante, ressaltando que a situação gera apenas um mero aborrecimento, que inviabiliza qualquer deferimento de pleito indenizatório.

Aduz que, em razão do princípio da eventualidade, e admitindo-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização do dano moral, pugna pela redução do valor arbitrado à condenação, eis que fixado em patamar muito superior aqueles fixados pela maioria dos nossos tribunais.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10057019), a autora refuta todos os argumentos trazidos pelo banco requerido, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, passo a análise da preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo banco apelante.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL:

Alega o banco requerido que a parte autora deixou de juntar os documentos essenciais para a propositura da ação, quais sejam, o Comprovante de Residência em nome do autor.

Em relação a alegação de ausência de comprovante de residência da autora, observa-se que a mesma juntou regularmente o referido documento (ID Nº. 10056874). Ademais, o fato do comprovante está em nome de terceiro,
por si só, não tem o condão de ensejar a extinção sem resolução de mérito do processo por indeferimento da inicial, pois, a despeito da ausência de comprovação de vínculo com o titular do documento, existem outros elementos nos autos que indicam ser adequado este endereço.

Na verdade, o comprovante de residência em nome da parte autora não é documento indispensável para a propositura da causa, sendo exigível tão somente a indicação de seu endereço, conforme se extrai do art. 319, do CPC.

Por fim, o banco apelante por diversas oportunidades deixou de alegar a irregularidade, entretanto, se manteve inerte, deixando precluir a matéria.

Com esses fundamentos,
rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

MÉRITO:

Prima facie, oportuno salientar,
o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

No caso em comento, resta claro que o banco requerido não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente, com fulcro no art. 373, inciso I do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido no benefício previdenciário da autora, mostra-se devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

Oportuno salientar que a instituição financeira requerida atentou contra a requerente ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato viciado, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA.

1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.

14
, caput, da Lei

8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
.
(...)
4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes.

5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

”

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o banco requerido não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra o recorrido ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(
CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
.”
(
VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil IV 4ª Edição
. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Feitas tais considerações, observa-se que o valor fixado, qual seja R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, correspondendo os valores fixados em casos análogos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterado os termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém, 14/09/2022